Tribunal: TJDFT
Processo: 0704082-31.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Descumprimento de medidas protetivas. Provas. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 4 meses e 5 dias de detenção, no regime aberto, pelos crimes do art. 147, caput, do CP e art. 24-A da L. 11.340/06 - ameaça no âmbito doméstico e familiar e descumprimento de medida protetiva.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; e (ii) se houve dolo de causar mal injusto e grave à vítima.
III. Razões de decidir
3. O crime de ameaça, formal, consiste na promessa de mal injusto, grave e futuro, feita por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, podendo ser direta, indireta, implícita, explícita ou condicional.
4. As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, de que o réu – seu ex-companheiro -, ao ser intimado das medidas protetivas deferidas em favor da ofendida, ameaçou causar-lhe mal injusto e grave ao dizer que a mataria, sabendo que a vítima tomaria conhecimento, causando-lhe temor, corroboradas pelo depoimento da oficiala de justiça, são provas suficientes do crime de ameaça.
5. Sem prova suficiente de que o réu foi ao fórum com a intenção de se comunicar ou aproximar da vítima ou de que se dirigiu a ela, impõe-se a absolvição pelo crime do art. 24-B da L. 11.340/06.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.340/06, art. 24-A; CP, art. 147.
Jurisprudências citadas: Acórdão n.1179371, 20181210030452APR, Relator Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, julgado em 30.5.19.